Tribunal: STJ
Processo: 1473893-02.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899299 - MG
(2025/0115107-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANDREA VELOSO DE ABREU
EMBARGANTE
: CRIATA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
BIANCA MARIA C. GUIMARAES GARCIA DE OLIVEIRA -
MG086860
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581a68e5-3661-43fc-857b-91c04fced03f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581a68e5-3661-43fc-857b-91c04fced03f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899299 - MG
(2025/0115107-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANDREA VELOSO DE ABREU
EMBARGANTE
: CRIATA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
BIANCA MARIA C. GUIMARAES GARCIA DE OLIVEIRA -
MG086860
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA VELOSO
DE ABREU e OUTRA contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte
Superior, de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53691077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:56
Código de Controle do Documento: 3c6a84a3-bc4e-4ea2-a23d-17f13a99af05

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
art. 253,
III, do CPC, compete à parte agravante infirmar, especificamente, os
art. 932,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso
especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles.
2. Hipótese em que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, todas as razões que levaram à inadmissibilidade do
apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

Nas suas razões, as embargantes apontam a existência de omissão no
julgado, dizendo terem evidenciado a impugnação específica de todos os argumentos que
fundamentaram a inadmissão do recurso especial na origem. Dizem que a comprovação por
si realizada no agravo interno não foi apreciada no acórdão embargado.
Impugnação da parte contrária às e-STJ fls. 1.133/1.137.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes na
espécie.
Afinal, o voto condutor do acórdão ora embargado foi claro ao
consignar que as insurgentes não combateram todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual não foi conhecido o agravo do
do CPC.
art. 1.042
Na oportunidade, foi feito o seguinte registro (e-STJ fls. 1.106/1.107):
Da análise dos autos, verifico que a inadmissão do apelo nobre na origem teve
por fundamentos: (i) a suficiência de fundamentação do acórdão recorrido; e (ii)
a incidência da Súmula 7 do STJ com respeito à comprovação do direito à
Justiça gratuita.
Por outro lado, no agravo em recurso especial, foi dito que: (i) o acórdão não
reconheceu os argumentos que demonstram o preenchimento dos requisitos para
a concessão do benefício da gratuidade; (ii) não se aplicam as Súmulas 283 e 284
do STF e 5, 7, 13 e 126 do STJ; (iii) "[...] o contexto fático é incontroverso nos
autos, não sendo objeto de discussão em qualquer fase processual" (e-STJ fl.
Documento eletrônico VDA53691077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:56
Código de Controle do Documento: 3c6a84a3-bc4e-4ea2-a23d-17f13a99af05

988); (iv) o "[...] Acordão guerreado [...] equivocadamente, deu às provas
debatidas conclusão jurídica diversa daquela prevista pela Lei" (e-STJ fl. 988);
(iv) as circunstâncias fáticas "[...] estão descritas no v. Acórdão, a saber: [...] a
Agravante trouxe aos autos documentos buscando comprovar sua
hipossuficiência, mas que foram considerados insuficientes" (e-STJ fl. 990); e
(v) "[...] o r. Acórdão perpetuou omissão quanto ao fato de que a Agravante
comprovou exaustivamente ser pobre no sentido legal mediante juntada tanto de
Declaração de Inexistência de Faturamento quanto de balanços patrimoniais que
foram menosprezadas pelo ilmo. Juízo" (e-STJ fl. 997).
O quadro apresentado demonstra que, de fato, não houve impugnação específica
das razões de decidir.
Afinal, a título de omissão no julgado, as insurgentes limitam-se a afirmar o
desacerto no exame das provas, sem indicar, de forma objetiva, quais teses
deixaram de ser examinadas, se elas eram aptas para dar ao caso solução distinta
e se, ainda, foram apontadas no momento processual oportuno.
Além disso, em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório.
Na espécie, muito embora o digam, as partes não comprovam que, do acórdão
recorrido, é possível extrair as circunstâncias que permitam a realização de um
juízo jurídico quanto à correção ou não da solução estabelecida pela instância
ordinária.
Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões genéricas
sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, do
agravante, o efetivo ataque aos seus fundamentos.
A decisão agravada, portanto, espelha a orientação da Corte Especial, que, por
ocasião do julgamento dos
746775/SC e 831326/SC
EAREsp 701404/SC,
(relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
definiu a necessidade de a parte agravante, no agravo de que trata o
do
art. 1.042
CPC (antigo
do CPC de 1973), impugnar todos os fundamentos,
art. 544
autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.

Constata-se, assim, que a insurgência não diz respeito à eventual
deficiência de fundamentação do julgado, mas a insatisfação com o resultado
do julgamento.
Portanto, a pretensão ora trazida tem caráter meramente infringente e,
por isso, não pode ser acolhida no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53691077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:56
Código de Controle do Documento: 3c6a84a3-bc4e-4ea2-a23d-17f13a99af05

Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:56
Código de Controle do Documento: 3c6a84a3-bc4e-4ea2-a23d-17f13a99af05

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.899.299 / MG
Número Registro: 2025/0115107-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024141671008 0300037275237 10024141671008002 10024141671008004 10024141671008005
10024141671008006
10024141671008007
10024141671008011
1002441671008001
14738930220238130000 16710087120148130024 24141671008 300037275237
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREA VELOSO DE ABREU
AGRAVANTE
: CRIATA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
BIANCA MARIA C. GUIMARAES GARCIA DE OLIVEIRA -
MG086860
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDREA VELOSO DE ABREU
EMBARGANTE : CRIATA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - MG098579
Documento eletrônico VDA55100030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:50
Código de Controle do Documento: d5170ed6-c5e8-4dd1-8412-9e6428aac1c9

BIANCA MARIA C. GUIMARAES GARCIA DE OLIVEIRA -
MG086860
LUIZA SANTOS MACIEL VALADARES - MG158032
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:50
Código de Controle do Documento: d5170ed6-c5e8-4dd1-8412-9e6428aac1c9